Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-09.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000082-09.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL BERTO DA SILVA - CPF: 711.637.564-31 (APELANTE), ROBSON LUIZ PRADO BONETTI - CPF: 068.461.801-09 (APELANTE), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO), LUCIANO CASTILHO FERREIRA - CPF: 537.286.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MESSIAS CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 041.834.731-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR KITTLAUS - CPF: 038.453.521-67 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE PONTES DOS SANTOS - CPF: 051.163.491-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIO JOSE DOS REIS - CPF: 631.273.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA GAZIN (VÍTIMA), DANIEL BERTO DA SILVA - CPF: 711.637.564-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL, PENAS-BASES DESPROPORCIONAIS, REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS EM 1/6 PELAS ATENUANTES, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO ROUBO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – APREENSÃO DE 38,77G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 255,89G DE MACONHA – FRACIONAMENTO EM PORÇÕES MÉDIAS – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DA PRECISÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A MERCANCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA USO PRÓPRIO – ARESTOS DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – PENA-BASE DO TRÁFICO – DIVERSIDADE E QUANTIDADE – FUNDAMENTO IDÔNEO – POSIÇÃO DO STJ – AUMENTO INFERIOR AO USUALMENTE ADOTADO – PENA BASILAR CONSERVADA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– PENA PROVISÓRIA CONSERVADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ORIENTAÇÃO DO STF – APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO TRÁFICO – PENA-BASE DO ROUBO – INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – EXPRESSIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – ACÓRDÃO DO STJ – INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES – REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) –
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E JULGADOS DO TJMT – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA –
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– EXECUÇÃO DIRETA DO ROUBO – COAUTORIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL – ARESTO DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A forma de acondicionamento e quantidade dos entorpecentes, aliadas às circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de objeto para preparo/pesagem, e ao valor das drogas e à condição financeira do apelante se contrapõem a alegada destinação para uso pessoal. Isso porque, dentre as diretrizes para o julgador avaliar a condição de usuário, traficante ou mesmo usuário-traficante, destacam-se as circunstâncias fáticas da prisão, a quantidade e a precificação das drogas (STJ, AgRg no HC 609.565/SP).

A diversidade e quantidade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante posição do c. STJ (HC no 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE).

Afigura-se impertinente a redução da pena-base se o aumento procedido pelo juiz da causa [dois meses acima do mínimo legal] se mostra inferior ao considerado razoável e proporcional, pelo c. STJ, em caso de apreensões semelhantes (AgRg no HC 708107/SP; AgRg no HC 716715/SP; REsp 1978262/SP).

Em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, impõe-se manter a pena provisória fixada na sentença, ainda que reduzida abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes, em afronta à Súmula 231 do c. STJ.

Se a quantidade e diversidade das drogas também foram sopesadas para exasperação da pena-base, na primeira fase, sua valoração para modular a fração redutora caracteriza
bis in idem
, conforme entendimento assentado pelo c. STF, em repercussão geral: “
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
” (ARE no 666334/AM).

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 32)

O prejuízo suportado pela vítima, estimado em mais de R$100.000,00 (cem mil reais), em decorrência do roubo, se revela expressivo e, por conseguinte, justifica a negativação das consequências do crime (STJ, HC 606078/RS).

O coeficiente tido como razoável, pelo c. STJ, para o crime de roubo, é de 8 (oito) meses acima do mínimo legal por vetorial desabonadora se inexistente motivação concreta a ensejar aumento em patamar superior (AgRg no AREsp 1895065/TO).

O c. STJ firmou posição segundo a qual a redução abaixo de 1/6 (um sexto), pela incidência de atenuantes genéricas, pressupõe fundamentação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 546131/DF).

“
A relevância causal da conduta do agente afasta a incidência da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância
.” (José de Medeiros, procurador de Justiça)

Preserva-se o regime inicial fechado diante da pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão], diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e valoração negativa das consequências do roubo (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

1000082-09.2022.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE(S):

ROBSON LUIZ PRADO BONETTI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBSON LUIZ PRADO BONETTI contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJE N.U

1000082-09.2022.8.11.0051), que o condenou por tráfico de drogas e roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso material, a

11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado -
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 157, § 2o, II, §
2o-A, I , do CP
c/c art. 69 do CP - (ID 125066770).

O apelante sustenta que: 1) as drogas apreendidas em sua residência destinavam-se, exclusivamente, ao consumo pessoal; 2) as penas-bases do tráfico e roubo teriam sido exasperadas mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional; 3)
as atenuantes reconhecidas deveriam ser aplicadas na fração paradigma de 1/6 (um sexto);
4) faria jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de redução [dois terços]; 5) “
sua função no roubo era apenas esconder a motocicleta e a arma de fogo”
, a ensejar o reconhecimento da participação de menor importância.

Requer o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reduzidas as penas e, consequentemente, estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 117549036).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 125066782).

A i. 4a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso para readequar as penas, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Do crime de Roubo majorado – 1.1. Da primeira fase – Requer a fixação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para exasperação da pena-base – Impossibilidade – Fração fixada em conformidade com a gravidade do fato – Fração razoável e proporcional – Requer o afastamento da negativação da circunstância judicial consequências do crime – bis in idem – Fundamentação inidônea – Improcedência – Expressivo prejuízo causado às vítimas – Motivação idônea – 1.2. Da segunda fase – Requer a readequação da fração de atenuação da pena – Fixação de fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a penabase – Procedência – Pena atenuada em fração inferior – Falta de fundamentação para tratamento mais gravoso – Necessária readequação da fração para 1/6 (um sexto) sobre a penabase para cada atenuante – 1.3. Da terceira fase – Da causa de diminuição de pena decorrente do art. 29, §1°, CP – Requer o reconhecimento da participação de menor importância – Improcedência – Réu que agiu como coautor – Conduta imprescindível para a concretização do delito – 2. Do crime de tráfico de droga – 2.1. Da desclassificação para posse de droga para consumo próprio – Requer a desclassificação – Drogas destinadas a consumo próprio – Mero usuário de entorpecentes – Improcedência – Considerável quantidade de drogas fracionadas – Variedade de drogas – Apreensão de apetrecho (balança de precisão) – Circunstâncias que indicam finalidade de entrega para terceiros – 2.2. Da dosimetria - Primeira fase – Requer a readequação da fração de exasperação da penabase – Impossibilidade – Quantidade e natureza da droga que devem ser sopesadas na primeira fase, à luz do art. 42 da LD – Fração ínfima de exasperação – 2.3. Da segunda fase – Reconhecimento de atenuante pela menoridade relativa – Falta de interesse recursal – Atenuante reconhecida em sentença – 2.4. Da terceira fase – Fixação da fração de 2/3 de diminuição pelo tráfico privilegiado – Impossibilidade – Fração intermediária fixada em compatibilidade com as minúcias do caso – 3. Do regime inicial de cumprimento de pena – Necessária a revisão do regime de cumprimento de pena em caso de eventual alteração da pena em patamar igual ou inferior a 8 anos. – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 126076679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] PRIMEIRO FATO – (ROUBO MAJORADO) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 06/01/22, por volta de 08h15min, no estabelecimento denominado "Loja Gazin", situado na Rua Belém, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e um terceiro indivíduo (cuja identidade é incerta), agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, sendo um revólver, marca Taurus, calibre .38, carregado com seis munições (conforme descrição feita no termo de exibição e apreensão de fl. ID 73690452), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: cento e cinco aparelhos celulares, dos quais, dezenove celulares da marca Motorola; setenta e seis celulares da marca Samsung; um celular, modelo iPhone, marca Apple; um celular da marca Nokia; dois celulares da marca Positivo; um celular da marca Xiaomi; dois celulares da marca Multilaser; e três celulares da marca LG, descritos no documento juntado à fl. ID 73690477 (págs. 20/22) e no auto de avaliação indireta de fl. ID 73690477 (pág. 120), onde os referidos bens foram avaliados em R$ 144.754,00, de propriedade do citado estabelecimento.

SEGUNDO FATO – (TRÁFICO DE DROGAS) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data, por volta do mesmo horário, na residência situada na Avenida Dom Aquino, Quadra 02, Lote 14, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em: duas porções de cocaína, pesando, no total, 38,77g; e quinze porções de maconha, pesando, no total, 255,89g, descritas no termo de exibição e apreensão de fl. ID 73690452, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo de exame pericial preliminar de entorpecente de fl. ID 73690477 (págs. 126/127). [...]

Ante o exposto, denuncio ROBSON LUIZ PRADO BONETTI:

1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.o 11.343/06. [...]”
(Marcelo dos Santos Alves Corrêa, promotor de Justiça – ID 125066719)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas e dosou as penas, nestes termos:

“[...] TRÁFICO DE DROGAS

A autoria, igualmente, é inconteste. [...]

A começar pelas condições em que se desenvolveu a ação, a fim de identificar também a autoria, vê-se da denúncia, em suma, que na mesma data, por volta do mesmo horário, na residência situada na Avenida Dom Aquino, Quadra 02, Lote 14, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em: duas porções de cocaína, pesando, no total, 38,77g; e quinze porções de maconha, pesando, no total, 255,89g, descritas no termo de exibição e apreensão de fl. ID 73690452, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo de exame pericial preliminar de entorpecente de fl. ID 73690477 (págs. 126/127).

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado ROBSON LUIZ PRADO BONETTI negou a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo ser, apenas, usuário de drogas.

Por sua vez, os POLICIAIS MILITARES inquiridos informaram detalhes da atuação policial, desde a abordagem do acusado até a localização da droga, as quais foram localizadas dentro de uma mochila, de propriedade do Acusado.

No que tange a análise da condição prevista no art. 28, §2o, da Lei 11.343/06, concernente à natureza e a quantidade da substância apreendida, constata-se que foram apreendidas, no total, duas porções de cocaína, pesando, no total, 38,77g; e quinze porções de maconha, pesando, no total, 255,89g.

No ponto, destaca-se que a diversidade droga apreendida, pois foram apreendidos dois tipos de substância entorpecente, o que demonstram a habitualidade na prática do delito de tráfico de drogas, especialmente porque já estavam separadas em porções e prontas para venda.

Com efeito, vê-se que a negativa do acusado resta isolada, já que todas as demais circunstâncias demonstram a efetiva prática do delito de tráfico de drogas.

Outro fator determinante que serve como prova para configurar a autoria delituosa do acusado para a prática do crime de tráfico de drogas, se concerne ao fato de que com o denunciado foi apreendida uma balança de precisão, objeto que é de procedência duvidosa e que pode auxiliar na mercancia de drogas, conforme ressai do Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.6852 (pg. 81 – processo montado).

Tais constatações, por oportuno, reforçam a demonstração do crime de tráfico de drogas, conforme já solidificado pelo Enunciado 30 da TCR do TJMT. [...]

Destarte, todas essas circunstâncias supracitadas conferem plausibilidade à acusação inicial, no sentido de que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico, conforme se comprovou os depoimentos das testemunhas inquiridas.

Ressalte-se que tais circunstâncias não só demonstram a pertinência do tipo de tráfico ilícito de entorpecentes, como também revelam a sua autoria, já que apontam diretamente ao Acusado a prática das condutas vedada pelo referido texto legal.

Entretanto, entendo possível aplicar a benesse ao réu do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque, o denunciado preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço, pois, é primário, possui bons antecedentes, e não se dedica a atividades criminosas e também não integra organização criminosa. Assim, reconheço o benefício previsto no §4°, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006 ao acusado. [...]

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado ROBSON LUIZ PRADO BONETTI, devidamente qualificado, nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), e § 2a-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, em relação ao primeiro fato; e atigo 33, caput, da Lei 11.340/06, em relação ao segundo fato. Passo a lhe dosar a pena:

-1o fato – ROUBO MAJORADO [...]

1a fase – Pena Base: [...] As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (dois), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. [...]

O fato praticado causou consequências graves, pois os bens subtraídos não foram restituídos, tendo sido avaliados em aproximadamente R$ 114.754,00 (cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), vindo a trazer grande prejuízo ao Estabelecimento Comercial (Auto de avaliação indireta no 2022.16.11591 – pg. 194 do processo montado). Com efeito, evidentemente, a consequência desse fato possui maior intensidade e maior relevância do que aos comparados em crimes da mesma espécie, que não trazem resultados graves, como, por exemplo, pela recuperação do bem subtraído. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se duas atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal. Inexistem agravantes.

Por esse motivo, reduzo a pena em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal.

Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

-2o fato – TRÁFICO DE DROGAS [...]

1a fase – Pena Base: [...] Em relação à previsão do art. 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que a quantidade de material entorpecente apreendido é grande, eis que se trata de duas porções de cocaína, pesando, no total, 38,77g; e quinze porções de maconha, pesando, no total, 255,89g, as quais destoam da normalidade do tráfico de drogas nessa Comarca de Campo Verde.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 02(dois) meses de reclusão.

2a fase – Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria. Há a atenuante da menoridade penal e ausência de agravantes.

Assim, a pena intermediária passa ser de 04(quatro) anos e 11(onze) meses. Portanto, mantenho a pena provisória inalterada.

3a fase – Pena Definitiva: Na terceira fase de aplicação da pena, existente a diminuição de pena pelo §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não há causa de aumento.

Assim, efetuada a diminuição, resulta na pena final de 03 (TRÊS) ANOS, 08(OITO) MESES E 07(SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

- DO CONCURSO MATERIAL: Diante da prática de crimes de espécies distintas e em diversas ações, faz-se necessário sua soma, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Desta feita, somando as penas do delito de roubo majorado (08 anos, 07 meses e 20 dias) e do delito de tráfico de drogas (03 anos, 10 meses e 15 dias), a pena total resulta em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte) dias de reclusão. [...]

- DA PENA DE MULTA: No caso dos autos, incide a hipótese prevista no artigo art. 72 do Código Penal, devendo ser penas de multa seres aplicadas distintas e integralmente. [...] Desse modo, constata-se que as penas de multa aplicadas em relação aos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas totalizam em 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS MULTA.

- DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simoes, juíza de Direito – ID 125066770)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 125066685) e Laudo Pericial no 210.2.04.2022.000259-01 (ID 125066710), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luciano Castilho Ferreira e Cristiano Reis de Assis do Espirito Santo, policiais militares (IDs 125066682 e 125066683), Julio Cesar Kittlaus e João Messias Cardoso de Carvalho, vítimas do roubo (IDs 125066686 e 125066688), Franciele Pontes dos Santos, “sogra” do apelante (ID 125066691), Luana Cristina Paulino dos Santos, namorada do apelante (ID 125066693), bem como interrogado ROBSON LUIZ PRADO BONETTI, apelante (ID 125066695).

Em Juízo, foram ouvidos Julio Cesar Kittlaus, funcionário da “Loja Gazin”, Luciano Castilho Ferreira e Cristiano Reis de Assis do Espírito Santos, policiais militares, Franciele Pontes dos Santos, “sogra” do apelante, e interrogado ROBSON LUIZ PRADO BONETTI, apelante (Relatório de Mídias - ID 125066769).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 6.1.2022, por volta das 8h15, o apelante e terceiro não identificado subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 105 (cento e cinco) aparelhos celulares de marcas diversas do estabelecimento comercial denominado “Loja Gazin”, situado na Rua Belém, bairro Centro, no Município de Campo Verde/MT. Após a empreitada criminosa, ambos evadiram do local (IDs 125066682, 125066683 e 125066769);

- em diligências para localização dos autores do roubo, os policiais militares Luciano Castilho Ferreira e Cristiano Reis de Assis do Espirito Santos visualizaram o apelante, em via pública, conduzindo a motocicleta utilizada no crime, o qual tentou empreender fuga ao avistar a guarnição. O apelante foi abordado pelos agentes policiais em frente à residência de Luana Cristina Paulino dos Santos, sua namorada, sendo apreendido em sua posse a arma de fogo empregada no roubo, carregada com 6 (seis) munições. Efetivada busca domiciliar, a equipe policial localizou duas porções de pasta-base de cocaína, pesando 38,77g (trinta e oito gramas e setenta e sete centigramas), 15 (quinze) porções de maconha, com massa total de 255,89g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e oitenta e nove centigramas), além de uma balança de precisão e 1 (um) rádio HT, dentro de uma mochila de propriedade do apelante (IDs 125066682, 125066683 e 125066769);

- os policiais militares Luciano Castilho Ferreira e Cristiano Reis de Assis do Espírito Santos relataram, em sedes policial e judicial, que as drogas apreendidas estavam dentro de uma mochila; a mochila estava em um dos cômodos do imóvel e era de propriedade do apelante; também foi localizada uma balança de precisão e 1 (um) rádio HT, ambos acondicionados na mochila; a maconha estava fracionada e embalada, pronta para venda; a pasta-base de cocaína estava dividida em duas porções médias; a arma utilizada no roubo estava na posse do apelante (IDs 125066682, 125066683 e 125066769);

- Franciele Pontes dos Santos, “sogra” do apelante, na delegacia de Polícia e em Juízo, narrou ter autorizado a entrada dos agentes policiais em sua residência; durante as buscas foi localizada a mochila do apelante; a equipe policial encontrou drogas dentro da mochila; não tinha ciência acerca dos entorpecentes; o apelante era usuário; a balança de precisão não foi encontrada dentro da mochila (IDs 125066691 e 125066769);

- Luana Cristina Paulino dos Santos, namorada do apelante, na fase extrajudicial, declarou que o apelante chegou em sua casa em poder da mochila onde foram encontrados os entorpecentes; não sabia que o apelante estava portando drogas na mochila; tem conhecimento que o apelante usa drogas, mas desconhece se ele também comercializa (ID 125066693);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou a traficância, alegando ser apenas usuário ( IDs 125066695 e 125066769).

Dito isso, vejamos a pretensão desclassificatória [tráfico para posse de drogas para uso pessoal].

Os policiais militares
Luciano Castilho Ferreira e Cristiano Reis de Assis do Espírito Santos
,
nas duas fases da persecução penal
, descreveram, coerentemente, as apreensões de
duas porções de pasta-base de cocaína, pesando 38,77g (trinta e oito gramas e setenta e sete centigramas), 15 (quinze) porções de maconha, com massa total de 255,89g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e oitenta e nove centigramas), além de uma balança de precisão e 1 (um) rádio HT, dentro de uma mochila de propriedade do apelante, no interior da residência de Luana Cristina Paulino dos Santos, sua namorada à época.

As drogas estavam fracionadas em porções médias, de aproximadamente 20g (vinte gramas) cada, e embaladas em sacolas plásticas transparentes. Além disso, na mochila do apelante, foi localizada uma balança de precisão, objeto comumente utilizado na pesagem das drogas durante o preparo.

Essas circunstâncias fáticas [apreensão de drogas fracionadas em porções médias, acompanhadas de balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem preparação das substâncias entorpecentes em porções individuais para comercialização difusa (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 2.8.2022).

A quantidade das drogas [aproximadamente 40g de pasta-base de cocaína e 250g de maconha] também se mostra compatível com a mercancia ilícita, visto que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume apreendido [quarenta gramas] possibilitaria a distribuição de 400 (quatrocentos) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), enquanto a
maconha
permitiria a confecção de mais de 250 (duzentos e cinquenta) cigarros do entorpecente, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro (
TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019).

Merece destaque, ainda, que as apreensões se mostram muito superiores ao
limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso,
por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar, separadamente, até
20g de maconha
e
1g de cocaína
; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
e
2g de cocaína
.

Não bastasse, de acordo com Boletim do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado, verifica-se que 40g (quarenta gramas) de pasta-base de cocaína tem valor médio estimado em R$3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais), ao passo que aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha está avaliada em R$1.100,00 (mil e cem reais), totalizando mais de R$4.000,00 (quatro mil reais).

O apelante, à época do fato, estava desempregado e não demonstrou possuir condições financeiras de adquirir as drogas para consumo próprio.

A forma de acondicionamento e quantidade dos entorpecentes, aliada às circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de objeto para preparo/pesagem, e ao valor das drogas e à condição financeira do apelante se contrapõem a alegada destinação para uso pessoal. Isso porque, dentre as diretrizes para o julgador avaliar a condição de usuário, traficante ou mesmo usuário-traficante, destacam-se as circunstâncias fáticas da prisão, a quantidade e a precificação das drogas (STJ, AgRg no HC 609.565/SP

- Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 20.10.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

TJMT, AP N.U 0000462-22.2009.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 20.11.2021; AP N.U 0021676-60.2017.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2020.

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão das penas.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão ao considerar a apreensão de
38,77g (trinta e oito gramas e setenta e sete centigramas) de pasta-base de cocaína e 255,89g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e oitenta e nove centigramas) de maconha.

A diversidade e
quantidade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante posição do c. STJ
(HC no 379.633/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Note-se que o aumento procedido [dois meses acima do mínimo legal] afigura-se inferior ao considerado razoável e proporcional, pelo c. STJ, em caso de apreensões semelhantes – aproximadamente 40g de cocaína e 200g de maconha – (AgRg no HC 708107/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.2.2022; AgRg no HC 716715/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT – 4.4.2022; REsp 1978262/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 27.6.2022).

Portanto, conserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, devidamente reconhecida na sentença, visto que o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade à época (ID 125066695).

Registre-se que a juíza da causa reduziu a pena para 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, ou seja, abaixo do mínimo legal, em virtude dessa atenuante, em afronta à Súmula 231 do c. STJ [“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Não obstante, em observância ao
princípio da proibição da
reformatio in pejus
e ao considerar a inexistência de circunstâncias agravantes, impõe-se manter a pena provisória fixada na sentença, qual seja
4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, foi reconhecida e aplicada, pelo Juízo singular, na fração de 1/4 (um quarto) com base na quantidade e diversidade das drogas.

Porém, esses fatores [quantidade e diversidade] também foram utilizados para exasperação da pena-base, na primeira fase, de modo que sua valoração para modular a fração redutora caracteriza
bis in idem
, conforme entendimento assentado pelo c. STF, em repercussão geral:
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014).

Ausentes outros fundamentos para limitação do patamar máximo de redução, impõe-se aplicar a respectiva minorante na fração de 2/3 (dois terços).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do apelante pelo tráfico de drogas em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, readequada proporcionalmente a pena de multa para 170 (cento e setenta) dias.

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por terem sido depreciadas as circunstâncias e consequências do crime com fundamento no concurso de pessoas e prejuízo causado.

A incidência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o,
II, e § 2o-A, I)
autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, segundo orientação do c. STJ (AgRg no REsp 1931220/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2021).

Essa matéria também está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (www.tjmt.jus.br)

Quanto às consequências do delito, o prejuízo suportado pela vítima, estimado em R$114.754,00 (cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), em decorrência do roubo, se revela expressivo e, por conseguinte, justifica a negativação dessa circunstância judicial (STJ, HC 606078/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.9.2020).

Diante de duas vetoriais desabonadoras, impõe-se readequar a pena basilar do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, sopesado o coeficiente tido como razoável, pelo c. STJ, para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses acima do mínimo legal, quando inexistente motivação concreta a ensejar aumento em patamar superior (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, pois o apelante admitiu, perante a autoridade judicial, seu envolvimento no roubo e possuía 19 (dezenove) anos de idade à época, porém reduziu as penas em fração inferior a 1/6 (um sexto) sem qualquer justificativa.

O c. STJ firmou posição segundo a qual a redução abaixo de 1/6 (um sexto), pela incidência de atenuantes genéricas, pressupõe fundamentação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 546131/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019).

Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0002568-50.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 28.11.2019; AP N.U 1014785-06.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2020.

Logo, a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a pena-base, por circunstância atenuante, de modo a tornar provisória a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerada a ausência de circunstâncias agravantes e em observância à Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, mantém-se
o aumento relativo à majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), ao considerar a utilização de um revólver, calibre 38, no roubo, o qual foi apreendido em poder do apelante (ID 125066685).

Sobre a causa de diminuição da participação de menor importância, pleiteada pelo apelante, adota-se o entendimento da 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir,
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“O Código Penal adotou a teoria monista temperada do crime, segundo a qual o crime praticado em concurso será considerado em si mesmo, de forma unitária e indivisa em relação a todos os agentes, havendo separação apenas entre o grau de culpabilidade de cada partícipe ou coautor, ou seja, todos os que contribuem para a prática do delito cometem o mesmo crime, não havendo distinção quanto ao enquadramento típico.

A participação de menor importância do parágrafo primeiro do art. 29 do Código Penal, só incide quando o enquadramento jurídico da conduta do concorrente faz com que ele seja classificado como “partícipe”, ou seja, não se aplica para coautores, muito menos se aplica para autores de execução (autoria material) ou autor mediato.

No caso, o apelante assaltou o estabelecimento comercial, mediante grave ameaça contra os funcionários, exercida com emprego de arma de fogo, junto aos corréus, ou seja, agiu como coautor, com conduta previamente determinada, voltada para a concretização do crime.

A relevância causal da conduta do agente, afasta a incidência da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 126076679)

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1°) na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado
” (Ap no 65603/2018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - TerceiraCâmara Criminal - 25.2.2019).

Por efeito, totaliza-se a reprimenda
pelo roubo em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o concurso material entre o tráfico de drogas e o roubo (CP, art. 69), somam-se as penas definitivas do apelante em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta - superior a oito anos de reclusão -, diversidade de drogas e valoração negativa das consequências do roubo (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022